Tribunal: STF
Processo: Rcl 24144
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO. INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL QUE ENVOLVE INTERESSES PESSOAIS DOS MAGISTRADOS QUE FIGURAVAM COMO VÍTIMAS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CASSADA A LIMINAR DEFERIDA.



    I – Apesar da intervenção da Associação de Magistrados do Espírito Santo – AMAGES na ação penal, não ficou demonstrado interessar o deslinde da causa a todos os membros da Magistratura ou que mais da metade dos membros do tribunal de origem seja direta ou indiretamente interessada, pelo que o recurso interposto pela entidade de classe não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    II – Na espécie, a ação penal movida contra a reclamante interessa apenas aos Magistrados envolvidos na demanda penal, na condição de vítimas, de modo que não está configurada situação processual a atrair a regra excepcional de competência prevista no art. 102, l, n, da Constituição Federal.



    III – Agravo regimental improvido.



    IV – Liminar que determinou a suspensão da execução da pena imposta à reclamante tornada sem efeito, ante o trânsito em julgado da condenação.